Tribunal: TJMT
Processo: 1048336-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048336-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA CAMARGO - CPF: 042.850.091-96 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO INDEA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DE COMISSÃO DE POSSE- SR. FÉLIX LAUTOM MARQUES DA SILVA, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG-MT) (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INDEA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM ZOOTECNIA. ÁREA CORRELATA. COMPATIBILIDADE MATERIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato
consubstanciado
na negativa de posse no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o diploma de nível superior em Zootecnia supre a exigência editalícia de formação técnica em Agropecuária como requisito para investidura no cargo público.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força vinculante, mas sua interpretação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, evitando formalismo excessivo.

4. A exigência de escolaridade tem finalidade instrumental de assegurar qualificação técnica mínima, devendo ser interpretada conforme a compatibilidade entre a formação do candidato e as atribuições do cargo.

5. O curso de
Zootecnia
integra as ciências agrárias e apresenta correlação material com as atividades de defesa agropecuária, especialmente no âmbito da produção e sanidade animal, nos termos da Lei no 5.550/1968.

6. A jurisprudência do STJ, Tema Repetitivo no 1.094, admite a investidura em cargo público quando o candidato possui formação superior correlata à exigida no edital, desde que haja pertinência entre a formação e as atribuições do cargo.

7. A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de certificado técnico, sem demonstração de incompatibilidade entre a formação superior e o cargo, configura interpretação restritiva e ilegal do edital.

8. Comprovada a correlação entre a formação acadêmica e as atribuições do cargo, evidencia-se o direito líquido e certo à posse.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “
1. A exigência editalícia de escolaridade deve ser interpretada conforme sua finalidade, admitindo-se o atendimento por formação superior correlata. 2. É ilegal a negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico quando comprovada a compatibilidade entre a formação superior do candidato e as atribuições do cargo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 5.550/1968.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024; STJ, REsp 1898186/CE, relator Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 22.9.2021; TJ/MT, RN 1010466-90.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Danielle Pereira Camargo
contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, do
Presidente da Comissão de Posse
e do
Presidente do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA/MT)
, consubstanciado na negativa de posse no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
, não obstante aprovação em concurso público regido pelo Edital no 1, de 11 de abril de 2022.

Aduz que possui diploma de Bacharelado em Zootecnia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), bem como que sua inscrição no concurso público foi regularmente deferida, tendo sido posteriormente aprovada e nomeada para o cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
.

Assevera que apresentou toda a documentação exigida, contudo, teve a posse negada pela comissão responsável, sob o fundamento de não ter apresentado certificado de curso técnico em Agropecuária, requisito previsto na cláusula 2.2 do edital do certame.

Afirma que a exigência editalícia foi atendida de forma substancial, pois o diploma de nível superior em Zootecnia representaria formação acadêmica mais abrangente e qualificada que o curso técnico exigido para o cargo, sendo suficiente para o desempenho das atribuições da função pública.

Argumenta que as atividades inerentes ao cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
, previstas na legislação que rege a carreira no âmbito do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA/MT), inserem-se no campo de atuação do profissional zootecnista, cuja atividade é regulamentada pela Lei no 5.550, de 4 de dezembro de 1968, bem como por normas expedidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de investidura em cargo público quando o candidato possui formação superior correlata ao nível médio exigido no edital, sob o fundamento de que a exigência de escolaridade tem por objetivo garantir a qualificação técnica mínima necessária ao exercício da função.

Ao final,
requer o deferimento da liminar para suspender o ato administrativo que negou a posse e determinar sua imediata investidura no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Indeferida a liminar pela Desembargadora Plantonista (Id. 339438863).

Ao prestar informações, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que a negativa de posse é legal, porquanto fundamentada no princípio da vinculação ao edital, que exige, de forma específica, a conclusão de curso técnico em Agropecuária, bem como na necessidade de preservação da isonomia entre os candidatos e no respeito à discricionariedade técnica da Administração Pública na definição dos requisitos exigidos para o cargo, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada (Id. 341466368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 332738899), opina pela denegação da segurança, sob o fundamento de que o edital do concurso estabeleceu, de forma expressa, a exigência de formação técnica em Agropecuária como requisito para a investidura no cargo, que a Administração Pública está vinculada às regras editalícias e que a aceitação de formação diversa, ainda que de nível superior, poderia violar os princípios da legalidade e da isonomia entre os candidatos, razão pela qual não se evidencia direito líquido e certo da Impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Danielle Pereira Camargo
, ora Impetrante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 11 de abril de 2022, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA/MT), destinado a formação de cadastro reserva para várias funções, e concorreu ao cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
.

Posteriormente, foi convocada para tomar posse no referido cargo por meio do Ato no 2.418, de 3 de dezembro de 2025 (Id. 339432364). Contudo, ao comparecer para a posse em 19 de dezembro de 2025, teve seu ingresso indeferido sob o fundamento de que não teria apresentado, no momento da posse, diploma ou certificado de conclusão de curso
Técnico em Agropecuária
:

[...] tendo sua posse NEGADA, pelo fato de não apresentar no ato da posse os seguintes documentos:
Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão do ensino médio de educação profissional de nível técnico em Agropecuária (segundo grau profissionalizante)
, fornecido por escola oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, conforme exigência do Edital n. 001/2022-INDEA-MT e da IN no 013/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 15 de agosto de 2023. [...]. (Id. 339432365). [grifo nosso]

Contra esse ato, a candidata impetrou o presente mandado de segurança, pleiteando a
sua imediata investidura no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
.

A questão controvertida consiste em verificar

se o diploma de bacharelado em
Zootecnia
pode ser considerado suficiente para suprir a exigência editalícia de formação
Técnica em Agropecuária
, estabelecida como requisito indispensável para a investidura no referido cargo.

- Da interpretação do edital conforme a finalidade do requisito de escolaridade

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Todavia, a força vinculante do edital não autoriza interpretação dissociada da Constituição Federal, da finalidade do requisito exigido e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O princípio da vinculação ao edital deve harmonizar-se com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa, afastando-se formalismos excessivos.

A exigência de escolaridade possui finalidade instrumental, consistente em assegurar qualificação técnica compatível com as atribuições do cargo. Assim, a cláusula editalícia deve ser interpretada conforme sua finalidade e em conjunto com as demais normas aplicáveis, considerando-se a efetiva compatibilidade entre a formação do candidato e as atribuições do cargo.

- Da correlação entre o Bacharelado em
Zootecnia
e o cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I

No caso em exame, o Edital no 1, de 11 de abril de 2022, ao disciplinar os requisitos para investidura no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
, estabeleceu:

[...] 2. Dos Cargos/Perfis

2.1. O Concurso de que trata este Edital é para formação de Cadastro de Reserva (CR).

2.2. Os requisitos básicos, os salários e a carga horária semanal dos cargos/perfis ofertados no presente concurso são os relacionados, conforme a seguir:

Cargo/Perfil: Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I

- Nível: Médio Técnico.

- Requisito Básico: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão do ensino médio de educação profissional de nível técnico em Agropecuária (segundo grau profissionalizante), fornecido por escola oficial reconhecida pelo Ministério da Educação. [...]. (Id. 339432363 – fls. 1). [grifo nosso]

Embora exigida formação técnica em
Agropecuária
, o diploma de Bacharelado em
Zootecnia
apresentado pela Impetrante evidencia formação acadêmica inserida no campo das ciências agrárias e diretamente relacionada às atividades desenvolvidas no âmbito do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA/MT).

A
Zootecnia
compreende área técnica voltada ao estudo, planejamento, manejo, produção e fiscalização de atividades relacionadas à exploração racional de animais de interesse econômico, com atuação diretamente vinculada à defesa agropecuária, à sanidade animal e ao controle da produção rural.

Nesse sentido, a Lei no 5.550, de 4 de dezembro de 1968, que regulamenta a profissão de
Zootecnista
, reconhece a atuação desse profissional em atividades de planejamento, direção, fiscalização, execução e orientação técnica relacionadas à produção animal, manejo, criação, melhoramento, nutrição, sanidade e tecnologia agropecuária, atribuições que guardam pertinência material com parcela significativa das funções inerentes ao cargo em disputa.

Assim, embora a Administração sustente que o curso
Técnico em Agropecuária
possuiria formação prática mais abrangente nas áreas vegetal e florestal, tal argumento não afasta a evidente correlação entre a formação superior da Impetrante e as atribuições do cargo, especialmente no que se refere às atividades de defesa, fiscalização e controle relacionados à produção animal.

Desse modo,
não se verifica incompatibilidade entre a formação acadêmica apresentada
e a finalidade do requisito editalício. Ao contrário, há convergência material suficiente para autorizar a investidura da Impetrante no cargo público.

- Da aplicação do Tema no 1094 do Superior Tribunal de Justiça

A matéria encontra orientação vinculante no Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.094, firmou a seguinte tese:

[...] 1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.

[...]

8. Tese jurídica firmada: ‘
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior
na mesma área profissional
.’. [...] (STJ, REsp 1898186/CE, relator Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 22.9.2021). [grifo nosso]

O entendimento firmado aplica-se integralmente ao caso concreto. O edital exigiu formação
Técnica em Agropecuária
, ao passo que a Impetrante possui diploma de nível superior em
Zootecnia
, curso inserido nas ciências agrárias e materialmente relacionado à área agropecuária.

Nesse sentido, este Tribunal já reconheceu a ilegalidade da negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico quando o candidato possui formação superior correlata e compatível com as atribuições do cargo:

[...] 3. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame. Contudo, a interpretação de suas cláusulas deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade administrativa, que impedem a adoção de formalismo incompatível com o interesse público.

4.
A exigência de escolaridade em concurso público tem como finalidade assegurar que o candidato possua aptidão técnica para o desempenho das atribuições do cargo. A apresentação de diploma de nível superior na mesma área profissional demonstra qualificação técnica que abrange e supera aquela conferida por curso técnico
.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.888.049/CE sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1094), firmou entendimento de que o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo cujo edital exija curso técnico quando possuir diploma de nível superior na mesma área profissional.

6. No caso concreto, o impetrante comprovou ser bacharel em Biomedicina, com habilitação específica em Patologia Clínica (Análises Clínicas) e inscrição no conselho profissional competente, circunstância que evidencia a plena adequação de sua qualificação às atribuições do cargo.

7.
A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico, desconsiderando a qualificação superior do candidato e o precedente vinculante do STJ, configura ato administrativo ilegal e desarrazoado, apto a justificar a concessão da segurança
. [...]. (TJ/MT, RN 1010466-90.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026). [grifo nosso]

Assim, a formação apresentada não apenas atende à finalidade da exigência editalícia, como demonstra qualificação acadêmica superior à prevista como requisito mínimo.

Não se trata de afastar o edital ou criar requisito novo, mas de reconhecer que a exigência editalícia foi substancialmente atendida, em conformidade com a finalidade do requisito de escolaridade e com o entendimento firmado pela Corte Superior.

- Da insuficiência do fundamento apresentado pela Administração

A Unidade Jurídica do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) sustentou que o curso
Técnico em Agropecuária
possuiria formação prática mais direcionada às atribuições do cargo, especialmente nas áreas vegetal e florestal, ao passo que o curso superior em
Zootecnia
possuiria enfoque predominante na área animal:

[...] 2. Da especificidade e da finalidade prática do requisito:

2.1. A alegação da impetrante de que seu diploma de Bacharela em Zootecnia é ‘
mais abrangente
’ é relativa e não absoluta.
O curso técnico em Agropecuária possui um escopo definido e direcionado, abrangendo, conforme o próprio edital e a descrição do cargo, a defesa sanitária animal e vegetal. Trata-se de uma formação generalista e prática voltada exatamente para as atribuições de um agente fiscal de campo
.

2.2. Em contrapartida,
o curso superior de Zootecnia, embora mais profundo na área animal, possui foco e grade curricular distinta, não sendo equivalente, em sua totalidade, ao curso técnico exigido. O cargo em disputa lida com um universo mais amplo, que inclui a fiscalização de produtos de origem vegetal, pragas, doenças de plantas e a aplicação de normas florestais, conhecimentos estes que são cobertos de forma mais direta e objetiva pelo curso técnico em agropecuária
. [...]. (Id. 341466368). [grifo nosso]

O fundamento, contudo, não se mostra suficiente para justificar a negativa de posse.

Isso porque o Tema no 1.094 do Superior Tribunal de Justiça não exige identidade absoluta entre as grades curriculares do curso técnico e da formação superior, mas apenas correlação com a mesma área profissional. Além disso, a Administração não demonstrou concretamente qualquer incompatibilidade entre a formação da Impetrante e as atribuições do cargo, limitando-se a alegações genéricas acerca das diferenças entre os cursos.

Cumpre observar, ainda, que o cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
também compreende atividades relacionadas à produção e à defesa animal, área em que a formação em
Zootecnia
possui inequívoca pertinência técnica.

Portanto, considerando que a exigência editalícia busca assegurar qualificação mínima para o exercício da função, a apresentação de diploma superior em área correlata atende à finalidade do requisito, razão pela qual a negativa de posse decorreu de interpretação excessivamente restritiva do edital.

-
Do direito líquido e certo

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante a anulação do ato administrativo que lhe negou a posse no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
, com a consequente imediata investidura no cargo
, uma vez que sua exclusão decorreu exclusivamente da ausência de apresentação de certificado de curso
Técnico em Agropecuária
, apesar de possuir diploma de Bacharelado em
Zootecnia
, formação superior diretamente correlata às atribuições do cargo.

Tal circunstância revela interpretação excessivamente restritiva do edital, em desconformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, bem como com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1094, circunstâncias que evidenciam a ilegalidade do ato impugnado e autorizam a intervenção jurisdicional para assegurar o direito da candidata regularmente aprovada e nomeada.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, impõe-se
a concessão da segurança
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a nulidade do ato administrativo que negou posse à Impetrante e determinar sua imediata investidura no cargo de
Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026